Tribunal: TJMT
Processo: 1021750-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021750-29.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM
PACIENTE(S): TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE – no 1000931-42.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2°, I, IV, do CP - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que: 1) “não existe uma só testemunha nos autos que trouxe provas robustas, depoimento firme de que a Paciente participou da trama homicida, todas foram por ouvir dizer”; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é mãe de 1 (uma) filha menor de 12 (doze) anos, “sendo que [...] moram com ela”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 4) a paciente é primária, possui endereço certo e trabalho.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares ou a conversão em custódia domiciliar (ID 111444982), com documentos (ID’s 111684951/ 111684980).
Relatos.
Em 12.8.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No tocante à autoria delitiva observo a existência de indícios, tais como depoimentos e interceptações telefônica, os quais apontam que Tatiane Borralho de Oliveira Silva fora a mandante do crime, e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA o executor.
O caderno inquisitivo revela que Cleyton e Tatiane possuíam vínculo amoroso quando esta última era casada com a vítima, de modo que a denunciada fazia promessas de recompensas ao executor caso desse cabo da vida da vítima.
Os depoimentos amealhados ao longo da investigação criminal revelam que Tatiane, viúva da vítima, em concluiu com o denunciado Cleyton, vigiavam os passos da vítima, inclusive em outras localidades – Distrito da Guia, de modo que Noel fora surpreendido com os disparos e não ofereceu resistência.
Tais depoimentos ainda expõem que Tatiane e Cleyton ostentam periculosidade acentuada, pois, relevante rememorar que após o cometimento do crime descrito no bojo desta exordial acusatória, o filho da vítima também falecera em virtude do empenho na investigação da morte do pai, pois aquele procurava processar os responsáveis pela morte do genitor e, ainda durante a investigação, observou-se que as testemunhas possuem extremo temor em colaborar com a elucidação dos fatos, em razão do já descritos em linhas anteriores.
O denunciado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA é pessoa de extrema periculosidade, pois o mesmo é apontado por testemunhas como o autor destes fatos e do homicídio em que o filho da vítima fora morto, inclusive, naquele há testemunha ocular.
Ademais, a má fama do denunciado o antecede, de modo que a liberdade do mesmo obsta o andamento processual em razão do temor que as testemunhas possuem deste.
Tatiane Borralho de Oliveira Silva, viúva da vítima, também ostenta acentuado perigo ao andamento processual e às testemunhas destes autos, pois é apontada como mandante do crime descrito à exordial, bem como se utiliza de recursos escusos para alcançar o pretendido, circunstâncias que colocam em risco o andamento processual.
No tocante ao pedido de prisão preventiva em desfavor de Ana Lopes Borralho Silva de Oliveira, não observo os elementos oriundos do art. 312 do Código de Processo Penal, capaz de conduzi-la ao cárcere preventivo, pois em que pese os indícios necessários para o recebimento da denúncia, não há outros elementos de convicção acerca da existência do periculum libertatis.
Entretanto, entendo prudente fixar medidas cautelares diversas em face de Ana Lopes em virtude de a mesma ser genitora de Tatiane, de modo a desestimulá-la de qualquer intenção/ ou manifestação de vontade de embaraçar o andamento processual.
Isto posto, para a conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, consubstanciada no periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, com fulcro no art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, visto que crime doloso qualificado.” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal n. 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”
Por sua vez, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública consubstanciada nos indicativos de que a paciente seria a mandante do homicídio contra seu marido [vítima Noel Marques da Silva] em conjunto com o corréu Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida, os quais “possuíam vinculo amoroso”, bem como na conveniência da instrução processual, bem como porque “as testemunhas possuem extremo temor em colaborar com a elucidação dos fatos”, em virtude do assassinato do filho da vítima, o qual “procurava processar os responsáveis pela morte do genitor”.
A necessidade de resguardar a ordem pública, extraída da gravidade concreta do delito [suposta mandante do homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa contra seu marido], justifica a custódia preventiva (AgRg no HC 647.100/BA, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.8.2021). Além disso, o temor das testemunhas em prestarem depoimentos autoriza a custódia cautelar para conveniência da instrução processual, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 654.468/BA, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.6.2021).
Sendo assim, conserva-se a prisão cautelar.
Quanto a prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe da criança Isadora Oliveira Marques, 8 (oito) anos de idade (ID 111684962).
Todavia, o c. STJ firmou entendimento que não fazem jus à prisão domiciliar as mães “de menor de 12 anos quando o crime foi cometido com violência ou grave ameaça” (AgRg no HC 674.713/CE, Relator: Min. João Otávio de Noronha – 20.9.2021).
Logo, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019). Nesse sentido o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”].
Ao avaliar aplicabilidade de medidas cautelares diversas à prisão (CPP, art. 282, § 6o c/c art. 319), não se evidencia suficiência/adequação para preservar a ordem pública, ao se considerar que o crime teria sido cometido, supostamente, para “se apropriar da totalidade dos bens do casal e ficar com a futura pensão da vítima que era policial militar da reserva”, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e recomendar a manutenção do ato constritivo, ao menos em análise perfunctória (STJ, RHC no 93.880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.2.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO